Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717714-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Albert dos Santos Mendonça D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id.17132052) contra a decisão (Id. 16965460) que deferiu a antecipação da tutela recursal manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator